Tribunal: STF
Processo: ARE 1586510
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional para o deslinde da controvérsia.

Decidiu-se, ainda, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (doc. 169).

A parte recorrente afirma que:

Na hipótese dos autos, a violação direta aos dispositivos constitucionais expostos no Recurso Extraordinário, ao reverso da r. decisão agravada, prescinde do reexame do material probatório colacionado aos autos, versando apenas e tão somente sobre a correta aplicação da Constituição da República e de normas supralegais diante de situação fática incontroversa (doc. 174, p. 11).

Aduz, ainda, que:

Contudo, e com o acatamento devido, mostra-se evidente a violação ao artigo 144, §§ 2º e 4º, da CF, pois a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, e que se destina, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, não exerce - e nem podendo exercer - funções de Polícia Judiciária, que são estrita e exclusivamente delegadas à Polícia Federal (artigo 144, §1º, I e IV, CR), e às Polícias Civis (artigo 144, §4º, CR). (Doc. 174, p. 11).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, e da legislação infraconstitucional federal (Código de Trânsito Brasileiro). 

Ademais, anoto que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o Tema 660 da repercussão geral.

Assim, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator